Tribunal: TJSP
Processo: 2293252-39.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Diante de notícias concretas de suposto crime praticado em situação de expressiva e particular preocupação, justifica-se a manutenção da prisão cautelar do paciente, ainda que certamente também assistido, quanto ao futuro julgamento do mérito dessas notícias, pela devida cláusula constitucional da presunção de inocência.